Tribunal: TJES
Processo: 5000056-39.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-39.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: RICKSON DE CARVALHO MARQUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº:
5000056-39.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO:
RICKSON DE CARVALHO MARQUES

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR (IPHONE) SEM ADAPTADOR DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA PRÁTICAS ABUSIVAS. MÉRITO.
PERFIL DO CONSUMIDOR QUE SUGERE ATIVIDADE DE REVENDA. AQUISIÇÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE APARELHOS.
AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU ECONÔMICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA POLÍTICA DE VENDAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré (Apple) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente ao fornecimento do adaptador de energia, sob o fundamento de venda casada, mas afastando os danos morais.

Em suas razões, a Recorrente alega, preliminarmente, a decadência e, no mérito, a inexistência de prática abusiva, pugnando pela reforma da sentença.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

De plano, rejeito a prejudicial de decadência suscitada pela recorrente com fundamento no art. 26, II, do CDC. A decadência prevista neste artigo se aplica a vícios do produto ou serviço, o que não se enquadra na presente demanda.

O cerne da controvérsia é a suposta prática abusiva de venda casada, prevista no art. 39, I, do CDC. Em casos como este, o prazo aplicável é o prescricional de 5 anos, estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

DO MÉRITO

Inicialmente, diga-se que, no caso em tela, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, em que pese ser aplicável a legislação consumerista, a inversão do ônus da prova está no contexto da facilitação da defesa, sendo o consumidor hipossuficiente e verossímeis os fatos alegados, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dependendo, portanto, de circunstâncias concretas, a critério do Juiz.

E, analisando os autos,
não vislumbro ser o caso de inversão do ônus probante
, por não serem suas alegações verossímeis diante do contexto fático apresentado.

Em consulta ao sistema PJe, bem como pela análise dos documentos colacionados aos autos, verifico que o Recorrido possui um volume atípico de ações idênticas contra a mesma Recorrente.

Conforme planilha levantada e informações constantes nos autos, a parte Recorrida, além da presente demanda, ajuizou em conjunto
outras onze demandas (totalizando mais de 12 ações)
, todas idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e objeto, solicitando a entrega do adaptador de tomada e o pagamento de supostos danos morais sofridos em
face da APPLE
.

Percebe-se que, no caso dos autos, o autor não foi surpreendido com a venda do telefone sem o carregador. A própria recorrência na compra e venda — adquirindo mais de uma dezena de aparelhos — revela sua total conformidade e concordância com a prática comercial adotada pela fabricante.

Ora, aquele que adquire sucessivamente o mesmo tipo de produto, ciente de que este não acompanha o acessório, e posteriormente busca o Judiciário em dezenas de ações individuais pleiteando "
obrigação de fazer
" e "
danos morais
", adota comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
),
violando a boa-fé objetiva
que deve reger as relações processuais e materiais.

O ajuizamento de várias ações semelhantes, fracionando o que poderia ser uma única pretensão, revela déficit acentuado de boa-fé.

Desse modo, verifica-se que a parte Recorrida distribuiu várias demandas separadas, buscando por meios transversos burlar o limite de alçada dos Juizados Especiais (40 salários-mínimos), uma vez que a soma de todas as ações propostas pela autora resulta em montante aproximado de
R$ 477.372,00 (quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais)
apenas por supostos danos morais, valor este incompatível com o rito da Lei 9.099/95 se considerado o todo da pretensão.

Ademais, a reiteração da compra de aparelhos celulares de alto custo, em quantidade incompatível com o consumo pessoal usual,
sugere atividade de revenda
, o que
descaracteriza a vulnerabilidade típica do consumidor final
destinatário da norma protetiva para fins de reconhecimento de "
venda casada
" por hipossuficiência técnica ou informacional.

Portanto, diante da ausência de surpresa, da concordância tácita reiterada com a política de vendas da empresa e do comportamento processual que beira a litigância predatória, não há que se falar em prática abusiva ou dever de indenizar/fornecer o acessório no caso concreto.

A reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos é medida que se impõe, prestigiando a boa-fé e vedando o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar totalmente a sentença de origem e
JULGAR IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial (obrigação de fazer e danos morais), extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)